Tribunal: TJES
Processo: 0000441-07.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000441-07.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO FRASSON

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. CONTA POUPANÇA INATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ANTÔNIO FRASSON contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Viana – Comarca da Capital, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Angelo Frasson. A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de bens a inventariar. O apelante sustenta nulidade da sentença por falta de intimação prévia, além de pleitear a partilha de valores supostamente confiscados pelo Plano Collor em 1989, vinculados a uma conta poupança no Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se há nulidade na sentença extintiva por ausência de intimação prévia do recorrente;

(ii) Estabelecer se há interesse processual na continuidade do inventário diante da inexistência de conta ativa em nome do falecido no momento do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade na sentença extintiva, pois o recorrente foi devidamente intimado acerca das informações prestadas pelo Banco do Brasil S/A, que indicaram a inexistência de conta ativa em nome do falecido, exercendo, assim, seu direito ao contraditório.

A confirmação de que Angelo Frasson possuía uma conta poupança em 1989 não se mostra suficiente para justificar o prosseguimento da ação de inventário, pois o Banco do Brasil informou a inexistência de conta ativa no momento do falecimento.

A ausência de bens a inventariar justifica a extinção do feito por falta de interesse processual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação prévia não é necessária quando o interessado já foi devidamente informado sobre o teor das manifestações que fundamentam a decisão judicial.

A ausência de bens no momento da abertura do inventário autoriza a extinção do feito por falta de interesse processual.

Eventuais créditos decorrentes de planos econômicos devem ser pleiteados em ação própria, não se confundindo com o objeto da ação de inventário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-

ANTÔNIO FRASSON

interpôs recurso de apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Viana – Comarca da Capital, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por
ANGELO FRASSON
, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (evento nº 11427652).

Em suas razões apresentadas no evento nº 11427653, o apelante alega, em síntese, que
(i)
“ausente prévia intimação da parte, tem-se pela nulidade da extinção do processo sem julgamento de mérito” (fl. 04);
(ii)
“o documento de fls. 21 dos autos comprova que o inventariado Ângelo Frasson possuía uma conta poupança no Banco do Brasil, Agência 1056-1, conta nº 144.043-8, com saldo apurado em 01/08/89 de 96.387,71 (cruzados), que sofreu confisco pelo Plano Collor em 15/01/89” (fl. 05); e que
(iii)
“Os cálculos de apuração e atualização das diferenças de fls. 72-76 dos autos indicam a necessidade de correção monetária dos valores confiscados” (fl. 05).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS VALIM ROCHA:-

Boa Tarde a todos!

Ilustre desembargador-relator, Fernando Estevam Bravin Ruy, demais eminentes desembargadores

A ação é uma ação simples, é um inventário. O único bem a ser distribuído entre os herdeiros é o de cujus, uma conta poupança do Banco do Brasil. O Banco do Brasil reconheceu, lá atrás no processo, na origem, os estratos bancários, confirmou a existência dessa conta, mas agora, por último, o Banco do Brasil se recusou a apresentar os cálculos atualizados, conforme ofício enviado pelo Juízo de piso.

O juízo de piso então de forma, a nosso entender, desarrazoada, optou por extinguir o processo de inventário que já se arrasta por mais de dez anos porque o Banco do Brasil se recusou a apresentar os cálculos atualizados.

O inventariante, o Sr. Antônio Frasson, ora apelante,.já se precavendo, sabendo que o Banco do Brasil estava atuando dessa forma, com a máxima data vênia, com má fé, optou por pagar uma perícia extra, foi feita uma perícia, foi feita uma atualização desses extratos bancários, apresentados pelo próprio Banco do Brasil, nas folhas 21, nas folhas 192 e 195 dos autos, e foi confirmado esse valor, e o valor, inclusive, considerável, atualizado na época, em quase duzentos mil reais, e isso não pode ser ignorado.

O fato do Banco do Brasil, dizer , agora, depois de dez anos nos autos, que não sabe aonde foi parar o valor da conta, isso não é motivo para extinguir esse inventário de forma tão prematura. Esse inventário está parado no tempo, desde 2015, e não é justo que o inventariante e o outro herdeiro, que permanece vivo, venha enfrentar tudo de novo, um calvário que muitas vezes a amorosidade da justiça acaba causando a pessoa que tem a expectativa do direito.

Eu quero ressaltar que, diferentemente do que o juízo de piso alegou na sentença de extinção, o valor que está nessa conta bancária no Banco do Brasil não é uma mera expectativa, é um valor real, é um valor documentado, auditado, atualizado e confirmado, inclusive, pelo próprio Banco do Brasil com a apresentação do extrato bancário.

Então o nosso pedido aqui é pelo recebimento do presente recurso e a procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do inventário, com a devida atualização dos valores existentes na conta bancária, do de cujus junto ao Banco do Brasil.

Nesses termos peço deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-

Perfeitamente, doutor. Peço retorno dos autos para o meu gabinete, para melhor apreciação, diante da sustentação oral de V.Exa. do tema relacionado a extinção do inventário.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
15/07/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY(RELATOR):-

Conforme relatado,
ANTÔNIO FRASSON

interpôs recurso de apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Viana – Comarca da Capital, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Angelo Frasson, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (evento nº 11427652).

Em suas razões apresentadas no evento nº 11427653, o apelante alega, em síntese, que
(i)
“ausente prévia intimação da parte, tem-se pela nulidade da extinção do processo sem julgamento de mérito” (fl. 04);
(ii)
“o documento de fls. 21 dos autos comprova que o inventariado Angelo Frasson possuía uma conta poupança no Banco do Brasil, Agência 1056-1, conta nº 144.043-8, com saldo apurado em 01/08/89 de 96.387,71 (cruzados), que sofreu confisco pelo Plano Collor em 15/01/89” (fl. 05); e que
(iii)
“Os cálculos de apuração e atualização das diferenças de fls. 72-76 dos autos indicam a necessidade de correção monetária dos valores confiscados” (fl. 05).

De início, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva proferida em primeiro grau por ausência de intimação prévia do ora recorrente, tendo em vista que este foi devidamente cientificado do teor do ofício de lavra do Banco do Brasil S/A que indicou a ausência de conta bancária em nome do falecido Angelo Frasson, inclusive manifestando-se sobre o mesmo (evento nº 11427651).

Assim, ofertado ao autor o contraditório sobre a falta do único ativo que justificou o ajuizamento da ação de inventário, resta afastada a alegação de decisão surpresa.

No mérito, verifica-se que a presente ação de inventário foi ajuizada com o propósito de partilhar um único ativo do falecido Angelo Frasson, consubstanciado em uma conta poupança supostamente mantida junto ao Banco do Brasil S/A.

Todavia, embora o próprio Banco do Brasil S/A tenha confirmado a manutenção de conta titularizada pelo
de cujos
durante o ano de 1989 (fls. 157/159), tal circunstância não se revela suficiente para comprovar que quando do falecimento referida conta permanecia ativa.

Aliás, em duas oportunidades no bojo destes autos o Banco do Brasil S/A informou a inexistência de contas bancárias ativas em nome de Angelo Frasson (fls. 125 e evento nº 11427650), circunstância que esgota o objeto do inventário.

Diante da resposta negativa do Banco do Brasil quanto a manutenção de conta bancária em nome do falecido, eventual investigação sobre o destino dos valores mantidos naquela instituição durante o ano de 1989 deve ser perquirida em sede própria, já que a ação de inventário não se presta para tanto.

Nesse contexto, considerando a ausência de bens a inventariar, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o feito por ausência de interesse, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. Sentença de extinção por ausência de interesse de agir. Insurgência de uma das herdeiras. Justiça gratuita. Análise que se circunscreve as possibilidades do acervo mor. Hipossuficiência do espólio em suportar os efeitos da lide demonstrada. Benesse deferida. Intenção de partilha de bem imóvel. Impossibilidade. Escritura pública de compra e venda firmada por um dos herdeiros, atual proprietário registral do bem. Questões relacionadas à retificação de registro e discussões possessórias que devem ser discutidas em demanda própria. Extinção do feito acertada, diante da inexistência de bens a inventariar. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5012860-05.2022.8.24.0075; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves; Julg. 11/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. FRAUDE ALEGADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉVIA DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. A existência de alegação de fraude em contrato de venda de imóvel não é suficiente para justificar a continuidade do processo de inventário, sendo necessária a comprovação judicial prévia da fraude para que o bem seja incluído no espólio. A manutenção do processo sem bens disponíveis para partilha viola os princípios da celeridade e da economia processual. (TJMT; AC 1044739-32.2023.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 23/10/2024; DJMT 27/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Pretensão de declaração incidental de união estável. Inexistência de bens a inventariar de propriedade do de cujus. Bem informado nos autos pertencente a terceira pessoa. Declaração de união estável que deixaria de ser incidental para ser o principal objeto da ação. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJAL; AC 0718749-29.2019.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJAL 05/06/2024; Pág. 232)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ANTÔNIO FRASSON

interpôs recurso de apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Viana – Comarca da Capital, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Angelo Frasson, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (evento nº 11427652).

Em suas razões apresentadas no evento nº 11427653, o apelante alega, em síntese, que
(i
)
“ausente prévia intimação da parte, tem-se pela nulidade da extinção do processo sem julgamento de mérito” (fl. 04);
(ii)
“o documento de fls. 21 dos autos comprova que o inventariado Angelo Frasson possuía uma conta poupança no Banco do Brasil, Agência 1056-1, conta nº 144.043-8, com saldo apurado em 01/08/89 de 96.387,71 (cruzados), que sofreu confisco pelo Plano Collor em 15/01/89” (fl. 05); e que
(iii)
“Os cálculos de apuração e atualização das diferenças de fls. 72-76 dos autos indicam a necessidade de correção monetária dos valores confiscados” (fl. 05).

De início, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva proferida em primeiro grau por ausência de intimação prévia do ora recorrente, tendo em vista que este foi devidamente cientificado do teor do ofício de lavra do Banco do Brasil S/A que indicou a ausência de conta bancária em nome do falecido Angelo Frasson, inclusive manifestando-se sobre o mesmo (evento nº 11427651).

Assim, ofertado ao autor o contraditório sobre a falta do único ativo que justificou o ajuizamento da ação de inventário, resta afastada a alegação de decisão surpresa.

No mérito, verifica-se que a presente ação de inventário foi ajuizada com o propósito de partilhar um único ativo do falecido Angelo Frasson, consubstanciado em uma conta poupança supostamente mantida junto ao Banco do Brasil S/A.

Todavia, embora o próprio Banco do Brasil S/A tenha confirmado a manutenção de conta titularizada pelo
de cujos
durante o ano de 1989 (fls. 157/159), tal circunstância não se revela suficiente para comprovar que quando do falecimento referida conta permanecia ativa.

Aliás, em duas oportunidades no bojo destes autos o Banco do Brasil S/A informou a inexistência de contas bancárias ativas em nome de Angelo Frasson (fls. 125 e evento nº 11427650), circunstância que esgota o objeto do inventário.

Diante da resposta negativa do Banco do Brasil quanto a manutenção de conta bancária em nome do falecido, eventual investigação sobre o destino dos valores mantidos naquela instituição durante o ano de 1989 deve ser perquirida em sede própria, já que a ação de inventário não se presta para tanto.

Nesse contexto, considerando a ausência de bens a inventariar, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau que extinguiu o feito por ausência de interesse, orientação que encontra respaldo na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. Sentença de extinção por ausência de interesse de agir. Insurgência de uma das herdeiras. Justiça gratuita. Análise que se circunscreve as possibilidades do acervo mor. Hipossuficiência do espólio em suportar os efeitos da lide demonstrada. Benesse deferida. Intenção de partilha de bem imóvel. Impossibilidade. Escritura pública de compra e venda firmada por um dos herdeiros, atual proprietário registral do bem. Questões relacionadas à retificação de registro e discussões possessórias que devem ser discutidas em demanda própria. Extinção do feito acertada, diante da inexistência de bens a inventariar. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5012860-05.2022.8.24.0075; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves; Julg. 11/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. FRAUDE ALEGADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉVIA DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. A existência de alegação de fraude em contrato de venda de imóvel não é suficiente para justificar a continuidade do processo de inventário, sendo necessária a comprovação judicial prévia da fraude para que o bem seja incluído no espólio. A manutenção do processo sem bens disponíveis para partilha viola os princípios da celeridade e da economia processual. (TJMT; AC 1044739-32.2023.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 23/10/2024; DJMT 27/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Pretensão de declaração incidental de união estável. Inexistência de bens a inventariar de propriedade do de cujus. Bem informado nos autos pertencente a terceira pessoa. Declaração de união estável que deixaria de ser incidental para ser o principal objeto da ação. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJAL; AC 0718749-29.2019.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJAL 05/06/2024; Pág. 232)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 15/07/2025:

Acompanho o E. Relator.